Tribunal: STF
Processo: RE 1262129
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, que reformou sentença que havia julgado improcedente pedido de concessão de auxílio-doença. Na assentada, a Corte decidiu afastar a preliminar de carência da ação, suscitada por suposta ausência de requerimento na esfera administrativa. Confira-se a ementa do julgado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. INÍCIO DA INCAPACIDADE APÓS A DER. ENTENDIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A NOVO BENEFÍCIO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO MÉRITO DA CAUSA. REALIZAÇÃO DE PROVA MÉDICO-PERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS ESTATAIS PRATICADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE-AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE BENEFÍCO AO REQUERENTE.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, XXXV; 93, IX, e 100, § 12, da CF. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Por fim, o Plenário do STF, no julgamento do mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados).
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Portanto, neste caso, o entendimento da Turma de origem no tocante à aplicação da correção monetária pela variação do IPCA-e, não contrariou a orientação emanada desta Corte.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator